Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. REJEIÇÃO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI 11.343/06). WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita.
2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio – ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
3. Embora sucinta a fundamentação do ato (característica do procedimento dos Juizados Especiais), é possível extrair as razões que levaram ao convencimento do Colegiado acerca da prática do delito de “consumo compartilhado de drogas” (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.